Tribunal: TJDFT
Processo: 0718216-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718216-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY CASTRO DA SILVA, KATHLEEN KAUANNY DE OLIVEIRA CASTRO AGRAVADO: TOP VANS UTILITARIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATHLEEN KAUANNY DE OLIVEIRA CASTRO e SIDNEY CASTRO DA SILVA em face de TOP VANS UTILITÁRIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ante a decisão proferida pelo Juizo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de obrigação de fazer com danos morais n. 0703162-54.2023.8.07.0011, chamou o feito à ordem para reconhecer a preclusão do prazo para o recolhimentos das custas da reconvenção. Confira-se a decisão agravada: Chamo o feito à ordem. No despacho de ID 180410042, foi dito: "Intimem-se os reconvintes para réplica à contestação à reconvenção". Ocorre, contudo, que a reconvenção não deve ser recebida, pois os réus SIDNEY CASTRO DA SILVA e KATHLEEN KAUANNY DE OLIVEIRA BRITO não recolheram as custas no prazo legal, optando por agravar da decisão. Os réus foram intimados da decisão para recolhimento das custas da reconvenção em 20/10/2023, mas apenas juntaram as custas em 16/11/2023, ou seja, após a preclusão do prazo. Assim, o feito deve prosseguir APENAS quanto aos pedidos formulados na petição inicial. Acerca da ilegitimidade passiva do FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., rejeito-as, pois se trata de matéria meritória (responsabilidade ou não pelas postagens dos primeiros réus contra o autor). Fixo como ponto controvertido a (i) licitude dos atos praticados pelos réus, consistentes nas postagens realizadas contra a honra objetiva da parte autora. Entendo desnecessária a prova oral, tendo em vista que o feito se limita à avaliação de abuso ou não da liberdade de expressão nas postagens, sendo a questão atinente a indenizações por supostos vícios ocultos no veículo adquirido ou indenização por descumprimento contratual (entrega de itens) matéria estranha à presente lide. Assim, façam-se conclusos para julgamento. D E C I D O. Embora a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância não tenha identificado sugestão de prevenção, verifico que os Agravantes interpuseram, em momento processual pretérito, o agravo de instrumento n. 0703162-54.2023.8.07.0011), distribuídos para a 4a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA (ID 177351296 dos autos de origem). Assim, verifica-se a prevenção do Órgão julgador e do Relator, conforme o previsto no art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.? Em observância ao § 1o, do art. 81, do Regimento Interno deste Tribunal, determino a redistribuição do presente agravo de instrumento à 4a Turma Cível, sob a relatoria do E. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA. Cumpra-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília, 7 de maio de 2024 10:38:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador